Tribunal: TJSP
Processo: 2162008-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2162008-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente KEVIN DE
SOUZA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162008-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22.688 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2162008-89.2020.8.26.0000
Impetrante: DIEGO POLACHINI (DEFENSORIA PÚBLICA)
Paciente: KEVIN DE SOUZA SILVA
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA
COMARCA DA CAPITAL
Voto no 22.688
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Revogação da
prisão preventiva. Impossibilidade. Soltura pela pandemia
Covid-19. Não cabimento. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado em favor do Paciente, alegando-se, em
síntese, que foi preso em flagrante pela prática
do crime de tráfico de drogas. Alega sofrer
constrangimento ilegal por parte da Autoridade
Coatora
em
razão
de
decisão,
carecedora
de
fundamentação idônea, já que: 1. são inexistentes
as demonstrações de traficância e de autoria; 2. é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162008-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22.688 - AR
3
ínfima a quantidade de droga encontrada; 3. a
prisão deve ser medida excepcional, enquanto que a
liberdade deve ser a regra, ainda mais quando
observadas as condições de uma penitenciária,
aliadas a uma pandemia em curso; 4. a imposição de
medidas
cautelares
diversas
da
prisão
são
suficientes no caso. Pede a concessão da Ordem,
também em liminar, para que o Paciente possa
responder ao processo em liberdade ou em regime
domiciliar (fls.01/06). Vieram documentos (fls.09/58). Negada a medida liminar (fls.62/63), foram dispensadas informações à Autoridade Coatora a qual, contudo, foi
cientificada da Impetração (fls.64).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.68/70).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto porque: 1. o Paciente foi
preso em flagrante, em 30.06.2020, pela prática do
crime do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,
pois, de acordo com a situação fática: a. foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162008-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22.688 - AR
4
surpreendido, guardando 14 porções de “crack”,
conforme auto de exibição e apreensão de fls.17 e
laudo de exame pericial de fls.19/21; b. policiais
militares realizavam patrulhamento de rotina e
avistaram o Paciente, sendo procurado por diversos
indivíduos; c. verificaram que realizavam alguma
transação com troca de objetos; d. como o local
era conhecido ponto de tráfico de entorpecentes,
fizeram a abordagem e em revista nada foi
encontrado com o Paciente; e. localizaram, embaixo
do colchão em que o Paciente estava, no interior
de um pé-de-meia, mais 14 (quatorze) porções de
“crack”, além da quantia de R$ 226,05; 2. o crime
de tráfico é equiparado a hediondo, e, ainda que
permita o sistema legal, em tese, a concessão do
benefício da soltura, deve ele se restringir às
hipóteses excepcionais e quando demonstrados, com
suficiência, seus requisitos; 3. a liberdade, após
a prática de um fato considerado crime, não é um
direito objetivo e imediato, mas uma garantia
constitucional
a
todo
cidadão,
desde
que
comprovado o preenchimento dos requisitos legais
impostos o que não é o caso; 4. assim já decidiu
o Supremo Tribunal Federal (HC no 118.345-SC, Rel.
Min. Teori Zavascki, 2a T., j. em 25.02.2014):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162008-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22.688 - AR
5
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS
APREENDIDAS. RECEIO DE REITERAÇÃO. PACIENTE REINCIDENTE
ESPECÍFICO. ORDEM DENEGADA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-
se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de
precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a
necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta do
delito, dada a variedade e quantidade de droga aprendida, bem como o
fundando receio de reiteração delitiva, já que o paciente é reincidente
específico.
2.
Ordem
denegada”; 5. não é outro o
entendimento
desta
Câmara
(HC
n°
2004086-24.2016.8.26.0000,
rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 28.04.2016): “No mais, andou bem o
Magistrado ao decretar a prisão preventiva de OLIVEIRA, calcando a sua
decisão em três dos pressupostos referidos pelo artigo 312 do Estatuto de
Rito (garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e
para a aplicação de lei penal), não só porque a Lei de Tóxicos veda a
concessão da liberdade provisória àqueles que são acusados da prática de
tráfico de drogas, mas porque, se a Constituição proíbe a concessão de
liberdade com fiança para certos crimes - dentre eles o tráfico de drogas -,
constitui verdadeiro absurdo a concessão de liberdade provisória sem fiança
para esses mesmos delitos. Assim, perdem relevo as propaladas condições
pessoais de OLIVEIRA, que, no entender dos impetrantes, faria jus à
liberdade, e entendo insuficientes, no caso, quaisquer das outras medidas
cautelares, que não a prisão, agora previstas pelo Estatuto de Rito. Quanto
à inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei no 11.343/06, não se desconhece
que, há tempos, o Colendo Supremo Tribunal Federal acolheu, por estreita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162008-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22.688 - AR
6
maioria de votos, num determinado caso concreto, essa tese. Contudo, para
se colocar uma pá de cal sobre a questão, basta recordar a lição do grande
JOÃO MENDES JR., no sentido de que o Juiz deve julgar pela Lei, não pelo
julgado . E, ao revés do que sustentam os postulantes, a decisão que decretou
a
prisão
preventiva
do
paciente
encontra-se
convenientemente
fundamentada, como se constata da sua simples leitura (fls. 44/45)”; 6.
além disso, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva (fls.45/49), está
fundamentada em termos regulares, destacando a
“REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA na espécie” do Paciente,
não
merecendo
qualquer
reparo;
7.
eventuais
condições
pessoais
do
Paciente
-
como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
profissão lícita -, ainda que favoráveis: a. não
garantem, por si sós, o direito à liberdade,
devendo-se observar, para tanto, os requisitos
previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal; b. não elidem a necessidade da mantença da
custódia cautelar diante de crime bárbaro e de
consequências funestas, sabido que, em situações
tais, a aplicação de medidas cautelares do artigo
319 do Código de Processo Penal não é suficiente
para a necessária mantença da paz pública; 8. é
mais do que cediço que a prisão preventiva não
fere a presunção de inocência; 9. seria exame de
futurologia
falar-se
agora
em
benefícios
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162008-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22.688 - AR
7
Paciente (v.g.: aplicação do redutor especial do §
4° do artigo 33 da Lei de Drogas; fixação de
regime aberto para crime hediondo; substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas
de direitos, institutos, aliás, de cabimento
questionável nos crimes de tráfico de drogas), o
que só será possível no momento da prolatação da
sentença; 10. não se há também de falar em
desproporcionalidade da mantença da prisão em
vista de possíveis benefícios da fixação final da
pena, como já afirmou o Superior Tribunal de
Justiça (Recurso em Habeas Corpus n° 102.289-MG,
rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a T., j. em
09.10.2018): “5. Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser
inadmissível, em recurso ordinário em habeas corpus a antecipação da
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado”;
11.
qualquer
outra
digressão
fática
que
se
pretenda fazer, é invadir a seara de cognição
fática, providência inviável nesta Sede Especial e
Restrita.
De outra parte, a soltura do
Paciente, ainda que fundada na pandemia agora
existente, não se justifica, pois: 1. a decisão
monocrática,
lançada
na
Tutela
Provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162008-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22.688 - AR
8
Incidental
na
Arguição
de
Descumprimento
de
Preceito Fundamental n° 347-DF, foi - felizmente -
revogada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
em 18.03.2020; 2. o Conselho Nacional de Justiça
não tem mínima atribuição jurisdicional de impor
comando
decisório
(v.g.,
a
Recomendação
n°
62/2020, específica para o problema da pandemia do
Coronavirus-19), sabido que seus atos - na grande
maioria das vezes - que pretendem vincular a
atuação dos juízes, extrapolam seus limites de
atuação, nem mesmo sob rubrica de “recomendação”,
eufemismo que sugere temor reverencial inadequado
que nunca pode suplantar a lei e a livre convicção
do juiz; 3. a situação fática aqui tratada não foi
demonstrada, de maneira inequívoca (e como seria
necessário
de
prova
nesta
Ação
Especial
de
cognição e procedimento rápido), como dentro das
situações de risco à vida do Paciente e como são
sugeridas por aquele Órgão Administrativo da
Justiça, não sendo apresentado qualquer documento
nesse sentido; 4. também não há comprovação de
que, dentro do estabelecimento prisional, não terá
o Paciente atendimento e proteção adequados,
sabido que doença não é motivo de soltura quando
cabível ao Estado o dever de cuidado e saúde ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162008-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22.688 - AR
9
preso; 5. ignoradas são as exatas condições de
domicílio do Paciente (existência de rede de
abastecimento de água e esgoto, número de cômodos
e espaço de cada um, total de moradores, suas
idades, bem como suas condições de saúde), o que
impossibilita ainda mais aferir se a medida
implicará
mesmo
em
redução
dos
riscos
epidemiológicos, ou se, ao contrário, contribuirá
para seu aumento e para sobrecarregar a já
insuficiente rede de saúde pública.
Ante
o
exposto,
denega-se
a
Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR